Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-67.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-67.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL JOSE GOMES DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
EDIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: ADRIANA SANTOS GONCALVES DOS PRAZERES e outros (2)

Advogado(s)
:
MAYARA NOEMI GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL NO SENTIDO DE SEREM PARTILHADOS TAMBÉM OS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO EX-CASAL. ARGUMENTAÇÃO CONSTANTE NA CONTESTAÇÃO QUE TAMBÉM DEFENDE A REFERIDA PARTILHA. PLEITO NÃO APRECIADO EM SENTENÇA. OMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA CITRA PETITA QUE DEVE SER ANULADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação que visa a combater sentença que impôs verba alimentar, determinou a partilha de imóvel, além de fixar aluguel pelo uso exclusivo de uma das partes deste processo de bem de propriedade do ex-casal.

2. A esse respeito, vê-se que consta na petição inicial pedido no sentido de serem partilhados os bens do ex-casal, consoante alínea “c”, pág. 06, id. 49190082, sendo que diversos móveis que guarneciam a residência do ex-casal são listados na pág. 03, id. 49190082. Ademais, em contestação, o réu, ora apelante, também pleiteia a partilha dos referidos bens, pág. 02, id. 49191280, cabendo ressaltar, ainda, que em recurso de apelação o ora apelante aponta a omissão do Juízo de origem em examinar o pedido em exame.

3. Dito isso, vê-se que a sentença impugnada é nitidamente citra petita, devendo ser anulada.

4. Ressalte-se, por fim, que, considerando que o presente voto aponta no sentido de cassação da sentença impugnada, volta a ter vigência a decisão de id. 49190090 que fixou a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000647-67.2022.8.05.0034, em que figura como apelante ISRAEL JOSÉ GOMES DOS PRAZERES e como apelados ADRIANA SANTOS GONÇALVES DOS PRAZERES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E PROVER o recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7